Tribunal: TJES
Processo: 0000563-87.2014.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000563-87.2014.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BALDUINO TESCH
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000563-87.2014.8.08.0039

EMBARGANTE: BALDUINO TESCH

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INCONFORMIDADE COM AS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexiste contradição interna nas razões de decidir, aquela entendida como fixação de premissas inconciliáveis. Na verdade, a defesa demonstra mero descontentamento com a conclusão deste órgão julgador e, na oportunidade de oposição dos embargos, suscita teses que deveriam ter sido apresentadas no momento de apresentação das razões recursais.

2. Todos os pontos atacados pelo réu como ensejadores de vícios de integração foram devidamente avaliados e motivados no v. acórdão, não havendo que se falar em qualquer reparo a ser promovido.

3. O julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte, mas sim aquelas “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal).

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000563-87.2014.8.08.0039

EMBARGANTE: BALDUINO TESCH

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

BALDUÍNO TESCH

em face do v. Acórdão de id. 4393704, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação no tocante à irresignação acerca da indenização arbitrada em favor das vítimas, bem como, na parte conhecida, deu parcial provimento ao apelo para reduzir a pena do réu.

Aduz o embargante, em síntese, que, em relação à parte não conhecida, houve contradição na conclusão desta eg. Corte, uma vez que era possível deduzir nas razões recursais de apelação que o objetivo do embargante era não apenas a redução, mas a não aplicação da indenização. Aduz, ainda, que houve omissão decorrente da ausência de apreciação de provas, contradição na aferição do que seria “dolo eventual” e obscuridade em relação à conclusão sobre a autoria delitiva.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver contradição, omissão ou obscuridade no v. acórdão que exija a sua integração.

Com efeito, vejamos como ficou cristalizada a ementa da decisão colegiada:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, CAPUT, E ARTIGO 121, C/C ARTIGO 14, II, NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PEDIDO INCERTO. FALTA DE DIALETICIDADE. MÉRITO. SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RÉU EMBRIAGADO. DOLO EVENTUAL. AFERIÇÃO DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARAM O ÉDITO CONDENATÓRIO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO MENSURADA DE ACORDO COM O NÚMERO DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA MEDIDA, PROVIDO EM PARTE.

1. Preliminar de ofício. Mesmo que o recurso de apelação criminal confira efeito devolutivo amplo, não é razoável que o órgão julgador identifique todas as linhas de argumentação que o réu poderia adotar. Hipótese em que é inviável identificar qual seria a exata pretensão do apelante, circunstância que impede o pleno exercício do contraditório. Recurso não conhecido em relação à insurgência acerca da indenização arbitrada em favor das vítimas/herdeiros.

2. Mérito. A expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

3. É assente no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a embriaguez do motorista, por si só, não é suficiente para a determinação do dolo eventual em acidente de trânsito com resultado morte.

4. Há conjunto probatório nos autos, seja a prova pericial, seja a prova oral, que corrobora a tese da acusação, haja vista que, aliado ao estado de embriaguez do réu, este também invadiu a contramão e, ao que se denota pelas circunstâncias em que ocorreu o acidente, também trafegava em velocidade incompatível com a permitida na via. A somatória desses elementos, por sua vez, permite identificar a assunção do risco de produzir o resultado de acordo com a teoria do assentimento, restando possível o reconhecimento, portanto, a figura do dolo eventual.

5. Considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

6. In casu, considerando que são dois crimes praticados em concurso formal, deve a pena mais grave ser exasperada na fração de 1/6 (um sexto).

7. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido em parte para reduzir a pena do apelante para 14 (quatorze) anos de reclusão.

No tocante à contradição trazida pelo embargante, este aduz que há uma falta de harmonia no entendimento exposto, por ser incompatível com o pedido feito em sede de apelação. Argumenta, desse modo, que é possível
“aferir que o recorrente desejava não apenas a redução, mas a não aplicação de uma indenização que sequer foi requerida pelo Ministério Público ao oferecer a denúncia”
.

Por sua vez, assim ficou consignado no voto da Relatoria, acolhido à unanimidade:

“
A defesa técnica, no item dos pedidos, faz referência à indenização arbitrada em favor das vítimas e seus herdeiros, classificando-a como injusta. No entanto, nas razões do recurso, não se fez nenhuma referência acerca de tal ponto.

Não desconheço que, em se tratando de apelação criminal, confere-se efeito devolutivo amplo ao recurso. Não é razoável, todavia, que o órgão julgador identifique todas as linhas de argumentação que o réu poderia adotar.”

Destarte, inexiste contradição interna nas razões de decidir, aquela entendida como fixação de premissas inconciliáveis. Na verdade, a defesa demonstra mero descontentamento com a conclusão deste órgão julgador e, na oportunidade de oposição dos embargos, suscita teses que deveriam ter sido apresentadas no momento de apresentação das razões recursais.

Do mesmo modo, a omissão apontada não existe. O embargante aduz que provas foram ignoradas, não tendo este órgão julgador se atentado para o laudo pericial 0025/2014 e pelas “suposições” trazidas pelo perito. Além disso, também sustenta que há uma contradição em relação ao entendimento do que seja “dolo eventual” e obscuridade em relação à conclusão sobre a autoria delitiva.

Mais uma vez, as teses apresentadas esbarram nas razões de decidir, e não na constatação de eventuais vícios.

Sobre o dolo, foi consignado que “outras circunstâncias fáticas, somadas à ingestão de álcool, podem levar à conclusão acerca do dolo, ainda que na modalidade eventual, ou seja, quando o agente assume o risco do resultado”.

Neste aspecto, falava-se da diferenciação entre a conduta dolosa e culposa, expondo-se os critérios aferíveis para diferenciar o
animus
do agente. Foi realizada essa ponderação, portanto.

Sobre as provas, consignou-se que
“
há conjunto probatório nos autos, seja a prova pericial, seja a prova oral, que corrobora a tese da acusação, haja vista que, aliado ao estado de embriaguez do réu, este também invadiu a contramão e, ao que se denota pelas circunstâncias em que ocorreu o acidente, também trafegava em velocidade incompatível com a permitida na via. A somatória desses elementos, por sua vez, permite identificar a assunção do risco de produzir o resultado de acordo com a teoria do assentimento, restando possível o reconhecimento, portanto, da figura do dolo eventual”.

Sobre a conduta da vítima, também consignou-se que
“
O fato de a vítima ter, ou não, invadido a contramão, não é essencialmente relevante para configuração da intenção do agente, na medida em que (1) não há concorrência de culpas na esfera penal; (2) o próprio réu assumiu a conduta temerária de invadir a contramão – não podendo contar, portanto, com a legítima expectativa de conduta regular de terceiros”.

O embargante argumenta que o fato da vítima trafegar na contramão é, sim relevante. Todavia, onde há contradição ou omissão no v. acórdão em relação a tal ponto? Ao contrário, a integralidade das razões de decidir permite identificar o motivo de ter sido chancelada a escolha do Conselho de Sentença.

Em síntese, todos os pontos atacados pelo réu como ensejadores de vícios de integração foram devidamente avaliados e motivados no v. acórdão, não havendo que se falar em qualquer reparo a ser promovido.

Digno de nota ressaltar, ademais, que o julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte, mas sim aquelas “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal). Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES. OPERAÇÃO AQUARELA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCO RRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

II - Não há qualquer omissão no decisum embargado, cuja fundamentação é adequada, sendo devidamente examinados e debatidos todos os argumentos que poderiam ser capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador.
Desta feita, não há qualquer omissão, porquanto conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

(...) Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1784457/DF. Rel. Min. Jesuíno Rissato. Quinta Turma. Julgado em 16/11/2021. DJe: 25/11/2021)

No caso em apreço, por sua vez, foram devidamente expostos os pontos nodais que levaram esta eg. Câmara a negar provimento ao recurso de apelação.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)